Tribunal: TJSP
Processo: 2146929-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - Ordem denegada.